Tribunal: TJDFT
Processo: 0704693-87.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO PARA PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 231 DO STJ. PENA PECUNIÁRIA. READEQUADA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. FECHADO. MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA. INCABÍVEL. RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não há como acolher a tese absolutória da defesa quando as provas produzidas nos autos são suficientes e harmônicas para demonstrar, indene de dúvidas, a participação do réu na conduta criminosa.

2. A pretensão de levar a pena definitiva a patamar inferior ao mínimo legal, enseja flagrante descompasso com o enunciado n. 231 da Sumula do STJ. A questão em evidência também foi objeto do Tema de Repercussão Geral n. 158 do STF, ocasião em que firmada a seguinte tese: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

3. Não se pode tomar a expressão “sempre atenuam” (art. 65, CP) com elevado rigor, sob o pretexto de garantir a individualização da pena, pois tal raciocínio autorizaria o rompimento dos limites legais também em relação às agravantes – que “sempre agravam a pena”, de acordo com o art. 61 do CP.

4. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal.

5. Tratando-se reincidente, mesmo não superando a reprimenda corporal o patamar de oito anos, impõe-se a manutenção do regime mais gravoso para o início do cumprimento da pena, consoante diretriz do art. 33, §3o, do Código Penal.

6. Considerando-se o quantum de pena fixado (superior a 4 anos), além de ter sido cometido com grave ameaça à pessoa, incabível a concessão da benesse da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

7. Tendo o agente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade quando inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia.

8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.